Tribunal: TJDFT
Processo: 0722436-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTO. CRIPTOMOEDA. ESQUEMA FRAUDULENTO. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO VERIFICADA.
1. Restou pacificado por esta eg. Corte de Justiça o entendimento de que o contrato de adesão à sociedade em conta de participação firmado entre as partes detém cunho consumerista em favor do investidor ocasional, que não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional (IRDR 20).
2. No Ato Declaratório no 16.167, de 15 de março de 2018, a CVM – Comissão de Valores Mobiliários informou que G44 BRASIL Intermediações Financeiras Eireli, a sócia Joselita de Brito de Escobar e o preposto Saleem Ahmed Zaheer não integram o sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, nem estão autorizados a captar clientes residentes no Brasil para realizar investimentos no mercado financeiro.
3. Os requisitos de validade do negócio jurídico estão relacionados no artigo 104 do Código Civil, sendo eles agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Na falta de qualquer desses requisitos o negócio jurídico é considerado nulo.
4. Diante da ilicitude do objeto do negócio, o contrato é nulo, nos termos do artigo 166, inciso II, do Código Civil.
5. Reconhecida a nulidade do contrato, deve haver o retorno das partes ao status quo ante, com a devida devolução dos valores depositados a título de investimento, mas sem o pagamento dos juros exorbitantes e dos valores prometidos no contrato, uma vez que as cláusulas do contrato declarado nulo não podem ser exigidas.
6. Em face da ingerência comum de alguns sócios em relação aos vários empreendimentos e do entrelaçamento dos objetos sociais das empresas do denominado grupo G44, afigura-se manifesta a existência de grupo econômico de fato, circunstância que legitima a responsabilização solidária das acionadas perante o investidor lesado.
7. Dispõe o art. 86 do CPC que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
8. Deu-se parcial provimento ao apelo.